Tribunal: TJDFT
Processo: 0749648-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0749648-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES, TERRACAP, ALINE MANOELE MOREIRA BEDENDO, EVANDRO TSUFA LEPLETIER GUIMARAES, LUIS CARLOS BEDENDO, MARCIO BEDENDO, MARIA RACHEL DOS SANTOS THEDIGA, DORINATO JOSUE DO AMARAL DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador